Tribunal: TJMT
Processo: 1013973-59.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013973-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA LUIZA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 041.619.801-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MARIA LUIZA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 041.619.801-59 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MARIA LUZIA DE OLIVEIRA MARQUES E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CLASSIFICAÇÃO DE BAIXA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (TEMA 1.313/STJ). ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS. DESPESA ACESSÓRIA ESSENCIAL AO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas, respectivamente, pelo Estado de Mato Grosso e por paciente assistida pela Defensoria Pública contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de internação domiciliar (
home
care
) e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O Estado apelou buscando o direcionamento da obrigação ao Município de Cuiabá e a suspensão da condenação em honorários. A Autora apelou pleiteando o custeio, pelos entes públicos, das faturas de energia elétrica necessárias ao funcionamento dos equipamentos médicos utilizados no tratamento domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a validade da petição inicial ante a alegação de inépcia; (
ii
) a definição do ente federativo responsável pelo cumprimento prioritário da obrigação de fornecer o tratamento domiciliar; (
iii
) o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações de saúde pública; e (
iv
) a responsabilidade pelo custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos aparelhos médicos utilizados no
home
care
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de inépcia da inicial é afastada, pois a documentação médica apresentada é contemporânea ao ajuizamento da ação e suficiente para justificar a prescrição do tratamento domiciliar, em observância ao direito fundamental à saúde e à vulnerabilidade da paciente.

4. O direito à saúde é de natureza fundamental e implica responsabilidade solidária dos entes federativos (CF/1988,
arts
. 6º e 196), cabendo ao magistrado, conforme o Tema 793 do STF, direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

5. Classificado o serviço de
home
care
como de baixa complexidade (9 pontos na Tabela ABEMID), o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Município de Cuiabá, sem afastar a solidariedade do Estado de Mato Grosso.

6. A fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, segundo a qual a verba deve ser arbitrada por apreciação equitativa, considerando a relevância social da causa, o trabalho desempenhado e a ausência de condenação líquida.

7. Mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem suportados solidariamente pelos entes públicos demandados.

8. O fornecimento ininterrupto de energia elétrica constitui condição indispensável à efetividade do tratamento domiciliar, configurando obrigação acessória indissociável do dever estatal de assegurar a saúde.

9. O custeio das faturas de energia elétrica necessárias ao funcionamento dos equipamentos médicos deve ser imputado ao Estado de Mato Grosso, ente responsável pelo financiamento e gestão do tratamento, devendo as contas
ser
direcionadas à Secretaria de Estado de Saúde para pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Recurso de Maria Luzia de Oliveira Marques provido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial em demandas de saúde é válida quando acompanhada de prescrição médica suficiente para demonstrar a necessidade do tratamento.

A classificação do tratamento domiciliar como de baixa complexidade, conforme a Tabela ABEMID, implica o direcionamento prioritário da obrigação ao ente municipal, sem afastar a solidariedade do Estado.

Os honorários advocatícios em ações de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

O custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos utilizados no
home
care
integra a obrigação estatal de garantir o tratamento domiciliar, incumbindo ao Estado o pagamento das respectivas faturas.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6º, 23, II, 196 e 198; Lei n. 8.080/1990,
arts
. 2º e 7º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1.313), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.06.2025; STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.06.2023; TJMT, AC 1013555-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível
,

interposto
s

pelo Estado de Mato Grosso
e por Maria Luiza de Oliveira Marques
,
contra a sentença pro
latada
pelo Juízo d
o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
, que, nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer
,
ajuizada
p
ela Defensoria Pública do Estado,

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos vertidos na inicial

e fixou honorários sucumbenciais em desfavor dos entes requeridos.

Em seu Apelo
, o
Estado de Mato Grosso

alega,
como questão prévia, a inépcia da petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, com fundamento no art. 320 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, argumenta que o serviço de Home Care pretendido é classificado como de baixa complexidade, nos termos da avaliação da Tabela ABEMID (pontuação 8), e que, por essa razão, a responsabilidade primária seria do Município de Cuiabá, nos termos das regras de repartição de competências do SUS e da Recomendação n. 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT.

Pugna a suspensão da deliberação quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, sob fundamento de que a matéria se encontra
sub judice
no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Sustenta que, nos termos do art. 982, § 5º, c/c art.
987, §
1º, do Código de Processo Civil, a interposição de recurso especial contra o acórdão proferido no IRDR referido acarreta efeito suspensivo automático, motivo pelo qual defende a necessidade de sobrestamento da discussão sobre os honorários até o trânsito em julgado da controvérsia nos tribunais superiores.

Requer, assim, que eventual condenação em honorários seja suspensa ou, ao menos, fixada nos moldes do art. 85, §

3º e §

8º, do CPC, considerando a natureza da causa, a ausência de condenação líquida e a ausência de má-fé, afastando-se a fixação com base no valor da causa, conforme delimitado no próprio IRDR.

Diante desses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada nos pontos acima mencionados.

Contrarrazões ofertadas
p
elas partes apeladas nos ids. 325573895 e 325573896.

Maria Luzia de Oliveira Marques, por sua vez,
verbera, em síntese, omissão da sentença quanto à obrigação dos entes públicos ao custeio integral das faturas de energia elétrica consumidas exclusivamente pelos aparelhos de
home
c
are
utilizados em seu tratamento.

Sustenta que o fornecimento ininterrupto de energia elétrica é condição essencial para a preservação de sua vida e eficácia do tratamento, sendo dever do Estado garantir não apenas os equipamentos e cuidados, mas também os meios indispensáveis ao seu funcionamento.

Afirma que a responsabilidade dos entes federados não se limita à disponibilização do tratamento
, devendo abranger o custeio das despesas inerentes à manutenção da terapêutica, especialmente no que tange ao fornecimento de energia elétrica indispensável ao uso dos equipamentos.

Ressalta que a sentença
se limitou
a recomendar o encaminhamento da parte à tarifa social, sem, contudo, impor a obrigação aos entes públicos de arcar com o excedente, o que implicaria em transferência do ônus ao hipossuficiente, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, da universalidade, da igualdade e da integralidade do direito à saúde.

Nessas razões, requer o provimento do recurso interposto, para que a sentença seja reformada conforme os fundamentos
mencionados
.

Contrarrazões ofertadas pela parte recorrida no id. 325573901.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, opina pelo provimento parcial do Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo provimento do Apelo aviado por Maria Luzia de Oliveira Marques (id.
340981857).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado, o

Estado de Mato Grosso
e Maria Luzia de Oliveira Marques

insurge
m
-se contra a sentença que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados pel
a parte autora, assistida pela
Defensoria Pública do Estado,
bem como condenou os entes públicos requeridos, solidariamente, ao pagamento de honorários sucumbenciais
no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Na origem, trata-se de ação ajuizada com o objetivo de compelir o Município de

Cuiabá
e o Estado de Mato Grosso a fornecerem, de forma imediata, em favor d
a parte autora
— assistid
a
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e
portadora da Doença de Alzheimer
—
internação domiciliar (
home
care
).

Após regular instrução processual, o Juízo de origem
prolatou sentença satisfativa
nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do
CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
, condenando os requeridos solidariamente na obrigação de fazer.

Nos termos do Tema 793 do STF, DIRECIONO o cumprimento inicial ao ESTADO DE MATO GROSSO para:

a) DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO assegure a internação domiciliar (home
care
) da parte requerente, pelo prazo de 90 (noventa) dias
, sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte a vida. Registre-se que, estando a paciente internada, sob cuidados médicos, somente ao profissional de medicina que a assiste cabe deliberar sobre as providências e riscos próprios à eventual transferência para sua residência, de modo que havendo risco de movimentação da paciente este juízo deve ser imediatamente comunicado, para providências atinentes a suspensão ou adequação da presente ordem.

b)
Considerando que a parte requerente faz jus ao benefício da tarifa social de energia elétrica, deverá pleitear o referido benefício administrativamente junto à Concessionária de Energia Elétrica, competindo à própria concessionária de energia elétrica a incumbência de instalar um medidor específico para a operação do Home
Care
, na forma do Art. 6º da Lei n.º 12.212/2010, para possibilitar o funcionamento dos equipamentos/aparelhos necessários.

c)
Determino que, após 70 (setenta) dias de internação domiciliar, a parte requerente seja submetida a avaliação pelo médico responsável pela internação domiciliar, o qual deverá elaborar relatório circunstanciado do quadro clínico da parte autora, bem como deverá atestar a (
des
) necessidade de continuidade do serviço de home
care
.

d) Fixo o prazo de até 30 (trinta) dias para cumprimento das obrigações descritas no item a
, pela rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade no SUS, alternativamente, pela rede privada, via depósito voluntário para satisfação da ordem judicial.

Condeno os requeridos ao pagamento de
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I, do Código de Processo Civil.

Do
ato sentencial
,
Maria Luzia de Oliveira Marques e o Estado de Mato Grosso aviaram Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise individualmente.

Do Apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

Da preliminar de mérito de inépcia da inicial.

O Estado Apelante alega a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que não foi juntado laudo médico atualizado, emitido nos três meses anteriores ao ajuizamento da ação, em afronta ao Enunciado n. 2 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), à Portaria n. 344/1998 do Ministério da Saúde e às recomendações do Comitê Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT).

Todavia, razão não assiste ao Recorrente.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em ações que versam sobre o direito à saúde, especialmente quando se trata de pessoa em situação de vulnerabilidade social, assistida pela Defensoria Pública, é possível o ajuizamento da demanda com base em prescrição médica individualizada, desde que esta esteja suficientemente delimitada.

No caso concreto, há expressa indicação do tratamento domiciliar requerido, justificada pelo diagnóstico da parte autora, idosa com 98 (noventa e oito) anos de idade, portadora de demência e doença de Alzheimer em estágio avançado, associada à Síndrome da Fragilidade (CID Z74.0).

Ademais, o documento médico acostado aos autos data do mesmo mês do ajuizamento da demanda, conforme se depreende do id. 325573866.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petição inicial
e passo à análise do mérito.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade, ou não, de direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao
Município de Cuiabá
, em razão do custo e da complexidade do
atendimento de saúde
requerido pela parte apelada.

Inicialmente, não se desconhece a tese fixada no julgamento do Tema 793 do STF, no sentido de que “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Quanto ao cumprimento da obrigação, é devido o direcionamento primeiramente ao entre público estadual de acordo com as regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Conforme consignado, essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Assim sendo, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793.

No caso, a tabela ABEMID juntada nos autos estabeleceu que o acompanhamento domiciliar é de baixa complexidade (9 pontos), razão pela qual a obrigação deve ser direcionada ao Município de Cuiabá.

Nesses termos, recente entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

Ementa. Direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Tratamento domiciliar (home
care
). Necessidade clínica comprovada. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento primário da obrigação. Honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou ao apelante o fornecimento de internação domiciliar (home
care
) à parte autora, pelo prazo de 90 dias, com possibilidade de prorrogação, incluindo equipamentos e materiais necessários, além da condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a existência de ausência de dialeticidade nas razões recursais; (
ii
) verificar a necessidade do tratamento domiciliar por meio de home
care
; (
iii
) aferir a complexidade do tratamento domiciliar prescrito à parte autora e definir a quem incumbe o cumprimento prioritário da obrigação; e (
iv
) definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. As razões recursais impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório e a compreensão do objeto do recurso, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. A documentação médica e os relatórios técnicos constantes dos autos demonstram de forma inequívoca a necessidade de internação domiciliar com suporte multiprofissional, inicialmente classificada como de alta complexidade (26 e 21 pontos na Tabela ABEMID), posteriormente reclassificada como de baixa complexidade (10 pontos). O serviço prestado envolveu equipe técnica especializada, cuidados contínuos e suporte terapêutico, não se confundindo com meros cuidados domésticos ou serviços de cuidadores leigos.

5. Considerando a reclassificação do caso como de baixa complexidade, conforme critérios técnicos da Tabela ABEMID, a obrigação de fornecimento do home
care
deve ser direcionada prioritariamente ao Município, com responsabilidade subsidiária do Estado.

6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a tese firmada no Tema 1.313 do STJ, que determina a utilização da apreciação equitativa nas ações envolvendo o direito à saúde, não sendo aplicável o percentual sobre o valor da condenação.

IV Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A classificação do tratamento como de baixa complexidade, segundo a Tabela ABEMID, implica direcionamento prioritário da obrigação ao ente municipal. 2. A fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar o critério da apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, 6º, 23, II, e 196; Lei 8.080/1990,
arts
. 2º e 7º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, e 87.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1313); STF,
AgRg
no RE 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello; TJMT, AC 1003257-84.2024.8.11.0004, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.8.2025.

(N.U 1006635-21.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

Nessa esteira, tenho que, embora o
Estado de

Mato Grosso
seja responsável solidário, na prestação do Serviço Público de Saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do
Município de Cuiabá.

Nesse ponto, portanto, o recurso aviado merece parcial provimento.

R
elativamente aos honorários sucumbenciais, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que
direcionada

a
obrigação ao
Município de Cuiabá
, permanece
inalterado
o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Ness
e sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (
ii
) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025,
Publicado
no DJE 17/05/2025).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (
ii
) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988,
arts
. 5º, caput; 6º; 196).

O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências. Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; 87, § 1º; 292, § 2º; 926; 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025,
DJe
16.06.2025; TJMT, N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023. (N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

Consigna-se que, com relação à verba sucumbencial em análise, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
”.

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desempenhado pela Defensoria Pública na tutela do direito à saúde, a relevância social da questão e o tempo despendido para a solução do litígio, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sendo assim, impõe-se o
provimento
parcial
do
A
pelo
interposto pelo
Município d
o Estado de Mato Grosso
,
para direcionar a obrigação ao Município de Cuiabá, mantendo-se inalterada a responsabilidade solidária do ente estadual, bem como
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (
cinc
o mil reais).

Do Apelo interposto p
or Maria Luzia de Oliveira Marques.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de se atribuir aos entes públicos apelados o dever de arcar com o pagamento das faturas de energia elétrica decorrentes da utilização de aparelhos de suporte domiciliar (
home
care
).

O laudo médico circunstanciado atesta que a Recorrente apresenta diagnóstico de Doença de Alzheimer (CID G30.9), e se encontra acamada, em estado de dependência integral de terceiros e recebendo
suporte ventilatório
, obtendo
09 (nove)

pontos na tabela ABEMID, sendo elegível para internação domiciliar de baixa complexidade.

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em
UTI etc.
, entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

No tocante ao fornecimento de energia elétrica destinada ao funcionamento dos equipamentos médicos, impende reconhecer que se trata de providência acessória, mas indispensável à efetividade da internação domiciliar.

A instalação de unidade consumidora autônoma e o custeio das faturas respectivas são desdobramentos necessários para assegurar a eficácia da prestação de saúde domiciliar, razão pela qual sua imposição encontra amparo não só no dever constitucional de assegurar a saúde, mas também na jurisprudência deste Tribunal.

Veja-se:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ADEQUAÇÃO DO DESTINATÁRIO DAS FATURAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente em tratamento domiciliar (“home
care
”), deferiu tutela provisória para determinar
aos
entes públicos o fornecimento do tratamento e o custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos, com instalação de unidade consumidora autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe ao Estado de Mato Grosso, solidariamente com o Município, arcar com o fornecimento do tratamento domiciliar e com o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos médicos; (
ii
) estabelecer se é possível direcionar o faturamento das despesas de energia elétrica diretamente à Secretaria de Estado de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme
arts
. 196 e 198 da CF/1988 e Tema 793 do STF, podendo o juiz direcionar a execução ao ente mais apto ao cumprimento imediato.

4. O direito à saúde abrange não apenas medicamentos e tratamentos, mas também os insumos e a infraestrutura indispensáveis à sua efetividade, incluindo a energia elétrica necessária ao funcionamento de equipamentos médicos.

5. O quadro clínico da paciente, evidenciado por laudos médicos e pareceres técnicos, comprova a urgência e a imprescindibilidade do tratamento domiciliar com suporte elétrico contínuo.

6. A alegada impossibilidade administrativa de troca de titularidade da unidade consumidora não afasta o cumprimento da obrigação judicial, sendo viável o direcionamento das faturas ao órgão estadual responsável pela gestão da saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento domiciliar e pelo custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento de equipamentos médicos é solidária entre os entes federativos.

É legítimo direcionar as faturas das despesas de energia elétrica vinculadas ao tratamento médico domiciliar diretamente à Secretaria de Estado de Saúde, como medida de eficiência e operacionalidade da execução da obrigação.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, caput; 6º; 23, II; 194; 196 e 198; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178); STF, RE 1.151.337/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17.08.2018; TJMT, RI n. 1022390-18.2024.8.11.0003, j. 22.04.2025.

(N.U 1013555-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO (TEMA 1.002/STF). FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). TRATAMENTO DOMICILIA (HOME CARE). ENERGIA ELÉTRICA. DESPESA ACESSÓRIA ESSENCIAL À EFETIVAÇÃO DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de tratamento domiciliar (home
care
, 12 horas diárias).

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) o cabimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em demandas ajuizadas
contra entes
públicos; (
ii
) o critério adequado para sua fixação em ações de saúde pública; e (
iii
) a responsabilidade pelo custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos utilizados no tratamento domiciliar da autora.

III. Razões de decidir

3. O STF, no Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), firmou tese de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em favor da parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo a verba destinar-se exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O STJ, no Tema 1.313 (REsp 1.886.929/SP), consolidou entendimento de que, em demandas de saúde, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

5. Considerados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e o valor da causa, mostra-se adequado fixar os honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais), por equidade, a serem suportados solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Lucas do Rio Verde.

6. O fornecimento de energia elétrica constitui despesa acessória indissociável do tratamento domiciliar, sendo imprescindível para o funcionamento contínuo dos equipamentos médicos, razão pela qual sua responsabilidade recai sobre o Estado de Mato Grosso, ente primariamente incumbido do custeio do home
care
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados em partes iguais pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Lucas do Rio Verde, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso ao custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos indispensáveis ao tratamento domiciliar da autora.

Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público (Tema 1.002/STF). 2. Em ações de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC (Tema 1.313/STJ). 3. As despesas de energia elétrica indispensáveis ao funcionamento dos equipamentos médicos integram a obrigação estatal de custear o tratamento domiciliar (home
care
), recaindo sobre o Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo seu custeio.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 23, II, e 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26/06/2023); STJ, Tema 1.313 (REsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/06/2025); STF, Tema 793 (RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015).

(N.U 1003458-21.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

Desse modo, negar o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos aparelhos utilizados no ambiente domiciliar equivaleria, na prática, a inviabilizar o próprio tratamento, tornando-o incompleto e ineficaz, o que afrontaria o direito à saúde assegurado pelos
arts
. 6º e 196 da Constituição Federal.

Ademais, seria desarrazoado exigir do paciente ou de seus familiares, especialmente em situações de enfermidade grave e dependência integral, o ônus financeiro decorrente do fornecimento contínuo de energia elétrica para suporte de equipamentos vitais.

Nesse contexto, o fornecimento dos insumos indispensáveis à manutenção do tratamento, entre eles o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos utilizados pelo paciente, possui natureza de obrigação acessória diretamente vinculada à própria efetivação da terapêutica prescrita.

Com efeito, conforme já mencionado, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese de repercussão geral no Tema 793, assentou que a responsabilidade entre os entes da Federação, embora solidária em matéria de saúde, deve observar a repartição de competências administrativas.

Diante disso, tratando-se de atendimento domiciliar contínuo, especializado e oneroso, a exemplo do
home
care
, a atribuição pelo custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos deve ser direcionada ao Estado, por constituir despesa essencial à efetividade e à permanência do tratamento.

Portanto, a obrigação de custear a energia elétrica suplementar decorrente do tratamento
home
care
deve ser imputada ao Estado de Mato Grosso, uma vez que se trata de despesa acessória indissociável do tratamento
direcionado ao Município de Cuiabá
, em estrita consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, que orienta a repartição de responsabilidades entre os entes federativos no âmbito do SUS.

Portanto, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de instalação de padrão de energia específico para os aparelhos destinados a internação domiciliar já concedida, com o consequente custeio das faturas pelo Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões,

e em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar de mérito de inépcia da inicial e, no mérito,

DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
exclusivamente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao
Município de Cuiabá, bem como para
reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ademais,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível aviado por Maria Luzia de Oliveira Marques para
determinar que as faturas das contas de energia elétrica, para manutenção da obrigação de fornecimento do tratamento domiciliar (
home
care
), seja direcionada à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES), com CNPJ n. 03.507.415/0002-25 e endereço na Sede da Secretaria de Estado de Saúde, Rua D, S/N, Bloco 5 - Centro Político Administrativo, MT, 78049-902, CEP 78049-902.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026